Tribunal: STF
Processo: AI 398502
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-10-24
Data de publicação: 2006-10-24

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Servidor
   público ex-celetista. Contagem especial do tempo de serviço
   prestado sob condições insalubres, no período anterior à
   instituição de regime jurídico único. Direito reconhecido.
   Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.